Tribunal: TJDFT
Processo: 0737294-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0737294-78.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: MAURICIO DE OLIVEIRA PRADERA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG D contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA requerido por MAURÍCIO DE OLIVEIRA PRADERA: INTIME-SE o exequente para juntar aos autos a decisão de ID 37072037, referida no dispositivo da sentença exequenda. Após, INTIME-SE a executada para se manifestar sobre a petição de ID 67070181, fls. 62/64, na qual o autor sustenta o descumprimento da obrigação de fazer. Além disso, deverá comprovar o pagamento da multa imposta na decisão de ID 37072037 (ID 63815158, fls. 25/30). Prazo de quinze dias, sob pena de continuidade dos atos executivos. A Agravante sustenta que é descabida a cobrança da multa, uma vez que cumpriu a obrigação de fazer imposta no título executivo judicial. Salienta que o fornecimento de energia está suspenso devido à inadimplência de faturas alheias à demanda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 19168674). É o relatório. Decido. Pronunciamento judicial que se limita a intimar a parte para se manifestar sobre petição da parte adversa e para comprovar pagamento de multa, por se qualificar como simples despacho, dada a patente ausência de conteúdo decisório, não se expõe a mandado de segurança, consoante a inteligência dos artigos 203, §§ 2o e 3o, 1.001 e 1.015, caput, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. (...) Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso. (...) Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: Com efeito, não houve pronunciamento judicial sobre a impugnação ao cumprimento provisório de sentença, senão intimação de caráter meramente preparatório para decisão que se seguirá à manifestação da Agravante. Ante, pois, a inexistência de pronunciamento judicial de cunho decisório, é de rigor a inadmissibilidade do agravo de instrumento. Sobre o tema, vale colacionar os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem imiscuir-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. 2. O provimento judicial que não decide questão de mérito e não põe fim a questão incidente deve ser entendido como despacho de mero expediente, independente da nomenclatura a ele conferida. 3. Agravo interno desprovido. (AI 07214811120208070000, 5a T., rel. Des. Hector Valverde, DJE 20/10/2020). AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.001 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO NO ATO ATACADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil elenca rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, ainda que proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário, conforme previsão de seu parágrafo único. 2. O artigo 1.001 do diploma processual civil preleciona, por seu turno, que dos despachos não cabe recurso. 3. A concessão de prazo para uma das partes trazer informações de relevo aos autos no curso do cumprimento de sentença não se confunde com solução de incidente processual nem com apreciação de questão de mérito, não sendo possível extrair do ato atacado conteúdo jurídico que se revista de caráter decisório, já que a diligência determinada em referido despacho limitou-se a impulsionar a marcha processual. 4. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (AI 07176331620208070000, 2a T., rel. Des. Humberto Ulhoa, DJE 15/10/2020). Isto posto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do presente Agravo de Instrumento. Publique-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator